Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703860-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ERBSON ALVES DE FREITAS MOTA, WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA, EDNA ALVES DE FREITAS MOTA DESPACHO Intimem-se os agravados por oficial de justiça, ficando autorizada a utilização de aplicativo de mensagem (ID 34540132). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator